Tribunal: STF
Processo: RE 115267
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DE PAIS SIGNATARIO DO GATT,
DESTINADA A FABRICAÇÃO DE DEFENSIVO AGRICOLA. ISENÇÃO DE ICM A
VISTA DE QUE O SIMILAR NACIONAL ESTA ISENTO DESSE TRIBUTO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 23, PARAGRAFO-11, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA (EMENDA N. 23/83). PRECEDENTE DO S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.